Tribunal: TJPA
Processo: 0812197-55.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10530 - Imunidade Recíproca
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812197-55.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIZIEL HENDERSON GUEDES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL MANEJADA PELO MUNICÍPIO DE BELÉM. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SERVENTIA CARTORÁRIA VAGA. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO POR SERVENTUARIO INTERINO. ACOLHIDO. IMUNIDADE RECÍPROCA ACOLHIDA. DECISÃO REFORMADA POR UNANIMIDADE.

1.

No caso das serventias vagas, os serviços notariais e registrais são prestados diretamente pelo Estado, mediante nomeação de preposto, que exerce a interinidade de forma provisória e a título precário.

2.

O art. 150, VI, a, da Constituição Federal dispõe ser vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros.

3.

Hipótese na qual, em sede de cognição sumária, devem ser suspensos os processos tributários administrativos eventualmente lavrados pela fiscalização municipal contra o interino do cartório do 1º Ofício de Registro Civil de Belém/PA, por ser mero preposto do Poder Judiciário Estadual, haja vista que o Estado do Pará goza de imunidade constitucional recíproca incondicionada sobre patrimônio, renda ou serviços seus.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), __ de _____ de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto por LUIZIEL HENDERSON GUEDES DE OLIVEIRA, objetivando a reforma da decisão interlocutória oriunda do juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém que, no âmbito de ação de execução fiscal nº 0852822-09.2018.8.14.0301, movida pelo Município de Belém, indeferiu a exceção de pré-executividade do agravante.

Em síntese, o
Município de Belém
ajuizou ação de execução fiscal, contra
Luiziel Henderson G. de Oliveira,
objetivando a cobrança de valores devidos a título de ISSQN não recolhidos correspondentes às receitas de prestação de serviço do Cartório do 1º Ofício de Registro Civil de Belém/PA, bem como, descumprimento de Obrigação Tributária Acessória ou Instrumental de emissão de Notas Fiscais de Serviços Eletrônicos NFS-e, relativas ao período de 2014, 2015 e 2016.

O juízo de primeiro grau determinou a citação do tabelião executado, Luiziel Henderson G. de Oliveira, o qual apresentou Exceção de Pré-Executividade, aduzindo que as atividades notarias e de registro desempenhadas por serventias ocupadas por interino, ou seja, por prepostos nomeados pelo Tribunal de Justiça do Estado, não se sujeitam a incidência de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, posto que não decorrem de atividade delegada, mas sim de atividade desempenhada a título precário, por prepostos do poder público, portanto, o próprio Tribunal de Justiça do Estado.

O juízo de primeiro grau rejeitou os embargos nos seguintes termos:

(...) “independentemente de serem contribuintes da obrigação principal ou não, os beneficiários da imunidade tributária devem cumprir as obrigações acessórias ou deveres instrumentais relativos ao imposto, a fim de que a Administração Fazendária possa apurar a natureza dos serviços prestados, além de permitir a fiscalização da situação tributária de terceiros.

(...) Portanto, muito embora tais entidades não sejam obrigadas ao pagamento do tributo, constitui dever acessório o de cumprir com as obrigações listadas em lei e submeterem-se à fiscalização fazendária.

(...) Quanto ao mérito da questão levantada pelo excipiente, cumpre esclarecer que o STF, no julgamento da ADI 3089 reconheceu a constitucionalidade da incidência do ISS sobre os serviços notariais e de registro, ainda que exercidos por delegação/concessão, não sendo tal condição suficiente a resguardá-los da possibilidade de sofrer tributação, não se caracterizando como serviços públicos propriamente ditos.

Repise-se que o STF, ao apreciar a matéria, em momento algum diferenciou as espécies de delegação, estabelecendo que nas hipóteses de cartorário interino o ISSQN deixaria de ser devido.

Nota-se que a lógica inerente ao julgado é a da não extensão dos benefícios da imunidade recíproca a particulares que exerçam serviço público, mediante remuneração e com intuito lucrativo, como é o caso das serventias extrajudiciais.

ANTE O EXPOSTO, pelos fatos ao norte alinhavados, REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE, deixando de impor às partes ônus condenatórios, considerando trata-se de incidental que não causou a extinção, nem mesmo parcial, do presente feito.

Em razão disso, inexiste fundamento para a suspensão dos protestos realizados, por veicularem dívidas apuradas de forma correta pelo exequente e ante a expressa previsão legal de protesto das CDA’s, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF. Assim, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência para suspensão do protesto.” (...)

Irresignado, o executado interpôs recurso de Agravo de instrumento, alegando que o STF já se posicionou quanto ao recolhimento do referido imposto de ISSQN sobre os serviços dos notários e registradores, no julgamento da ADI nº 3.089, entretanto, aduziu que a discursão não gira em torno deste entendimento, aduziu que o cerne da questão esta ligada ao fato de a atividade ser desempenhada por preposto, por tanto o Estado é o responsável pela serventia, abrangendo a imunidade tributária reciproca.

Ou seja, sendo o interino o preposto da administração estadual, é preciso seguir a Constituição Federal no que diz respeito a garantia da imunidade tributária recíproca entre os entes públicos e, em especial, dos municípios na instituição de tributos sobre o patrimônio, a renda e os serviços prestados pelo Estado.

O agravante anexou a Portaria nº. 0703/94-GP que o NOMEIA COMO INTERINO DO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, OCORRIDO EM 1994, bem como, a Portaria nº. 2980/2016 que designou novo oficial interino para ocupar a serventia no lugar do agravante.

Portanto, aduz que sendo caso de Imunidade Tributária não há ocorrência de fato gerador, devendo o Auto de Infração, bem como a Certidão de Dívida ativa, ser julgados como insubsistentes, pois, nulos em razão da incidência de imunidade tributária.

Ainda em suas razoes, alegou não ser parte legítima para figurar no polo passivo da execução.

Ademais, narra que os emolumentos serão pagos mediante entrega de recibo, conforme previsão na lei dos cartorários, desobrigando a emissão de nota fiscal sob os serviços.

Recebido o recurso, em análise superficial, foi negado a Antecipação de Tutela e encaminhado os autos para o representante do Ministério Público.

O representante ministerial se manifestou pela não intervenção ao pleito.

O Município Agravado não apresentou contrarrazões ao recurso.

Estando o recurso pronto para julgamento passo a análise do mérito.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e passo a apreciá-lo.

Mérito.

Com efeito, a Lei Complementar nº 116/2003 prevê a incidência do ISSQN sobre serviços de registros públicos, cartorários e notariais (Art. 1º, 21 e 21.01), e a decisão de primeiro grau que negou a Exceção de pré-executividade baseou-se na decisão do STF, no julgamento da ADI 3089, sendo certo que o Supremo já declarou a constitucionalidade da exação, vejamos:

"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ITENS 21 E 21.1. DA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR 116/2003. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN SOBRE SERVIÇOS DE REGISTROS PÚBLICOS, CARTORÁRIOS E NOTARIAIS. CONSTITUCIONALIDADE.

Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada contra os itens 21 e 21.1 da Lista Anexa à Lei Complementar 116/2003,
que permitem a tributação dos serviços de registros públicos, cartorários e notariais pelo Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN
. Alegada violação dos arts. 145, II, 156, III, e 236, caput, da Constituição, porquanto a matriz constitucional do Imposto sobre Serviços de
Qualquer Natureza permitiria a incidência do tributo tão-somente sobre a prestação de serviços de índole privada.
Ademais, a tributação da prestação dos serviços notariais também ofenderia o art. 150, VI, a e §§ 2º e 3º da Constituição, na medida em que tais serviços públicos são imunes à tributação recíproca pelos entes federados.
As pessoas que exercem atividade notarial não são imunes à tributação, porquanto a circunstância de desenvolverem os respectivos serviços com intuito lucrativo invoca a exceção prevista no art. 150, § 3º da Constituição
.
O recebimento de remuneração pela prestação dos serviços confirma, ainda, capacidade contributiva. A imunidade recíproca é uma garantia ou prerrogativa imediata de entidades políticas federativas, e não de particulares que executem, com inequívoco intuito lucrativo, serviços públicos mediante concessão ou delegação, devidamente remunerados. Não há diferenciação que justifique a tributação dos serviços públicos concedidos e a não-tributação das atividades delegadas. Ação Direta de Inconstitucionalidade conhecida, mas julgada improcedente.
" (ADI nº 3.089, rel. para acórdão Min. Joaquim Barbosa, DJe 1/8/2008). "

Entretanto, o caso sob análise guarda uma grande particularidade, devendo ser analisado de forma distinta ao julgamento do STF, visto que se trata de serventia vaga, ocupada por cartorário interino, não sendo este delegatário, concursado, recebendo esse uma pequena remuneração sob o serviço prestado.

Na hipótese dos autos, é preciso considerar que os serviços notariais e registrais são prestados diretamente pelo Estado, mediante nomeação de preposto, que exerce a interinidade de forma provisória e a título precário, visto que esse não logrou êxito para o cargo conforme dispõe a Constituição e a Lei, sobre os pressupostos para ocupar o cargo definitivo de notarial e registral.

O agravante, junta em anexo a Portaria nº. 0703/94-GP que o NOMEIA COMO INTERINO DO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, OCORRIDO EM 1994, bem como a Portaria nº. 2980/2016 que designou novo oficial interino para ocupar a serventia no lugar do agravante.

Vejamos os Artigos da Constituição Federal e da Lei sobre o tema:

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988:

(...)

Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público
.

1ª Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário.

§
2º Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro.

§
3º O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis meses.

LEI Nº 8.935, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1994.

(...) “Art. 14. A delegação para o exercício da atividade notarial e de registro depende dos seguintes requisitos:

I - Habilitação em concurso público de provas e títulos;

II - Nacionalidade brasileira;

III - capacidade civil;

IV - Quitação com as obrigações eleitorais e militares;

V - Diploma de bacharel em direito;

VI - Verificação de conduta condigna para o exercício da profissão.

Art. 15. Os concursos serão realizados pelo Poder Judiciário, com a participação, em todas as suas fases, da Ordem dos Advogados do Brasil, do Ministério Público, de um notário e de um registrador.” (...)

(...)

“Art. 21.
O gerenciamento administrativo e financeiro dos serviços notariais e de registro é da responsabilidade exclusiva do respectivo titular, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, investimento e pessoal, cabendo-lhe estabelecer normas, condições e obrigações relativas à atribuição de funções e de remuneração de seus prepostos de modo a obter a melhor qualidade na prestação dos serviços.
”

(...)

“Art. 22.

Os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso.”

Art. 36. Quando, para a apuração de faltas imputadas a notários ou a oficiais de registro, for necessário o afastamento do titular do serviço, poderá ele ser suspenso, preventivamente
, pelo prazo de noventa dias, prorrogável por mais trinta.

§ 1º Na hipótese do caput, o juízo competente designará interventor para responder pela serventia, quando o substituto também for acusado das faltas ou quando a medida se revelar conveniente para os serviços.

§ 2º Durante o período de afastamento, o titular perceberá metade da renda líquida da serventia; outra metade será depositada em conta bancária especial, com correção monetária
.

§ 3º Absolvido o titular, receberá ele o montante dessa conta; condenado, caberá esse montante ao interventor.

Art. 39. Extinguir-se-á a delegação a notário ou a oficial de registro por:

I - morte;

II - Aposentadoria facultativa;

III - invalidez;

IV - Renúncia;

V - Perda, nos termos do art. 35.

VI - Descumprimento, comprovado, da gratuidade estabelecida na Lei no 9.534, de 10 de dezembro de 1997.

(Incluído pela Lei nº 9.812, de 1999)

§ 1º Dar-se-á aposentadoria facultativa ou por invalidez nos termos da legislação previdenciária federal.

§ 2º
Extinta a delegação a notário ou a oficial de registro
, a autoridade competente declarará vago o respectivo serviço,
designará o substituto mais antigo para responder pelo expediente e abrirá concurso.

Conforme estabelecido pelo comando ao norte transcrito, os serviços notarias e registrais são promovidos por delegação,
para pessoa física, previamente aprovada em concurso público
, que preencha os requisitos no estabelecidos em lei.

E em caso de
afastamento ou vacância do titular
,
será designado um interventor, interino ou substituto
, a depender do caso, e esse será remunerado, devendo repassar o excedente dos recursos ao Estado.

Por oportuno, o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, em diversas decisões, transcrevo:

"O titular interino não atua como delegado do serviço notarial e de registro porque não preenche os requisitos para tanto; age, em verdade, como preposto do Poder Público e, nessa condição, deve se submeter aos limites remuneratórios previstos para os agentes estatais, não se lhe aplicando o regime remuneratório previsto para os delegados do serviço público extrajudicial (art. 28 da Lei 8.935/1994)." ( MS 30.180 AgR, rel. min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJE de 21-11-2014, e MS 29.093 ED-ED-AgR, rel. min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJEde 3-8-2015).

"O titular interino não atua como delegado do serviço notarial e de registro porque não preenche os requisitos para tanto; age, em verdade, como preposto do Poder Público e, nessa condição, deve-se submeter aos limites remuneratórios previstos para os agentes estatais, não se lhe aplicando o regime remuneratório previsto para os delegados do serviço público extrajudicial (art. 28 da Lei 8.935/1994)."(AgR no MS 30.180 AgR, rel. min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe de 21/11/2014)”

Assim, como a titularidade da serventia extrajudicial vaga é transferida ao Poder Judiciário, certo é que o interino não tem direito a perceber a totalidade dos emolumentos, sendo remunerado pelo seu trabalho sim, com a renda da arrecadação da serventia, mas até o máximo do teto remuneratório, que corresponde a 90,25% (noventa vírgula vinte e cinco por cento) do subsídio mensal em espécie dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, conforme consta no Art. 25 § 2°, I

do PROVIMENTO CONJUNTO N° 002 /2019 - CJRMB/CJCI do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, in verbis:

“I - Os responsáveis Interinamente por delegações vagas de notas e de registro lançarão no Livro Diário Auxiliar o valor da renda líquida excedente a 90,25% dos subsídios de Ministro do Supremo Tribunal Federal que depositarem em favor do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Indicando a data do pagamento e o número do boleto bancário correspondente quitado;”

O interino, exerce algumas funções administrativas, desde que autorizadas pelo juiz corregedor, conforme Art. 25 do provimento conjunto 002/2019 – CJRMB/CJCI, vejamos:

“Art. 25.
O gerenciamento administrativo e financeiro dos serviços notariais e de registro é da responsabilidade exclusiva do respectivo titular, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, Investimento e pessoal, cabendo-lhe estabelecer normas, condições e obrigações relativas à atribuição de funções e de remuneração de seus prepostos, de modo a obter a melhor qualidade na prestação dos serviços.

§ 1º Em casos excepcionais, nas ausências e Impedimentos do titular, os substitutos poderão praticar determinados atos de gerenciamento e financeira da serventia,
desde que devidamente autorizado pelo Juiz Corregedor Permanente e/ou pelas Corregedorias de Justiça
.”

Portanto, excluída a arrecadação da parcela relativa ao FERJ e ao FERC, a remuneração do interino e as despesas de manutenção e investimento da serventia, o que sobeja pertence ao Poder Judiciário, incumbindo ao interino o seu recolhimento ao FERJ.

Tanto assim é que se torna necessária a autorização pelo Poder Judiciário de todas as despesas correntes e de investimento necessárias ao funcionamento da serventia.

Diante disso, parece-me lícito concluir que, na hipótese em que a serventia se encontra vaga e, por conseguinte, os serviços notariais estão sendo prestados diretamente pelo Estado, sob responsabilidade do tribunal de Justiça, é necessário observar o disposto no art. 150, VI, a, da Constituição Federal que estabelece a imunidade tributária recíproca, vejamos:

"Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

VI - Instituir impostos sobre:

a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;

(...)

§ 2º - A vedação do inciso VI, a, é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes.

§ 3º - As vedações do inciso VI, a, e do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel.”

(...)

A propósito, nesse sentido, destaco a decisão proferida em 24/10/2019 pelo
CONSELHO DA MAGISTRATURA TJ-PA
, sob a relatoria da Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS,
nos autos do recurso administrativo nº 0001546-65.2019.8.14.0000
, instaurados exatamente para averiguar a legalidade da cobrança do Imposto de Renda e do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza nas serventias vagas na comarca de Belém, que na oportunidade, ponderou-se que:

EMENTA:
RECURSO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO FORMULADA PELO MUNICÍPIO DE BELÉM. OFICIAL DO CARTÓRIO DO 2° OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CAPITAL. NÃO RECEBIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA? ISSQN. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR.

1
- De fato, a Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém consignou em sua decisão de fls. 112/113 que por meio de serventuário interino, a cobrança de ISS revela-se inexequível, em razão da proteção oriunda da imunidade recíproca estabelecida no Art. 1150, VI da Constituição Federal;
2- Os exercícios fiscais que estiveram sobre a responsabilidade do antigo titular, Sr. Walter Costa. É sabido que os Cartórios Extrajudiciais não detêm personalidade jurídica, por via de consequência não são passíveis de adquirir direitos, nem contrair obrigações.
3
- Serventias Extrajudiciais constituem-se unidades administrativas, no exercício de atividades notariais e de registro, não podendo ser confundidas com seus titulares. Estes responsáveis pelas eventuais faltas cometidas e/ou obrigações contraídas durante o período em que estavam à frente de tais serviços
. 4- Fatos ocorridos à época que o Sr. Walter Costa era o Oficial Titular do Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis da Capital, sendo este, por conseguinte o responsável pelas obrigações tributárias. 5- Existência da Ação de Execução Fiscal nº 004116460.2014.814.0301 contra o ex serventuário suso nominado, a qual encontra-se em grau de Apelação, aguardando julgamento.
6- O Supremo Tribunal Federal, ao abordar a imunidade tributária recíproca, invocada por ocasião do julgamento da ADI 3089/DF assentou que o instituto é uma garantia ou prerrogativa imediata de entidades políticas federativas, e não de particulares que executem, como inequívoco intuito lucrativo, serviços públicos mediante concessão ou delegação, devidamente remunerados
. 7- Deste modo, estando a referida serventia sob responsabilidade de pessoa designada pelo Poder Judiciário, que não possui intuito lucrativo, nem percebeu qualquer remuneração diretamente e especificamente relacionada aos serviços públicos desenvolvidos, não há que se falar em capacidade contributiva, nem mesmo em incidência da exação tributária. 8- Recurso conhecido e improvido.

(2019.04473567-35, 209.049, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 2019-10-23, Publicado em 2019-10-31)

Nota-se que nos autos do processo administrativo, firmou-se a tese que corrobora com o direito vindicado pelo Agravante, visto o reconhecimento pelo TJ/PA no sentido de que, quem exerce função interina nas serventias judiciais, não exerce a titularidade plena, sendo esse considerado título precário, sob responsabilidade do Estado, portanto incidindo a imunidade tributária recíproca aos Entes.

Não obstante, colaciono entendimento jurisprudencial da
E. Corte de justiça de Minas Gerais, “in verbis”:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA MANEJADA PELO ESTADO DE MINAS GERAIS. MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE.
SERVENTIAS CARTORÁRIAS VAGAS. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. IMUNIDADE RECÍPROCA.

- No caso das serventias vagas, os serviços notariais e registrais são prestados diretamente pelo Estado, mediante nomeação de preposto, que exerce a interinidade de forma provisória e a título precário
- O art. 150, VI, a, da Constituição Federal dispõe ser vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros -
Hipótese na qual, em sede de cognição sumária, devem ser suspensos os processos tributários administrativos eventualmente lavrados pela fiscalização municipal contra os interinos de cartórios sediados no Município de Belo Horizonte, porque meros prepostos do Poder Judiciário Estadual, haja vista que o Estado de Minas Gerais goza de imunidade constitucional recíproca incondicionada sobre patrimônio, renda ou serviços seus.

(TJ-MG - AI: 10000210964052001 MG, Relator: Alberto Vilas Boas, Data de Julgamento: 17/08/2021, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2021)

Dos julgados colacionados podemos vislumbrar que como regra geral os serviços extrajudiciais, embora possuam natureza pública, não gozam de imunidade tributária recíproca, posto que exercem a atividade em caráter privado, entretanto, uma vez que tais serviços estejam sendo prestados pelo Estado, diretamente ou por preposto, há de se aplicar o disposto no artigo 150, VI, 'a' da Constituição Federal

Sobre o tema, já se debruçaram outras Corregedorias de Justiça:

'É importante pontuar que a imunidade sobre a renda dos serviços notariais e registrais vagos, exercidos por interinos designados pelo Tribunal de Justiça não contradiz o que foi decidido pelo STF na ADI 3089/DF quando reconheceu a incidência do ISS serviços de registros públicos, cartorários e notariais. Isso porque, a questão ora colocada diz respeito ao reconhecimento da imunidade recíproca sobre a renda destinado ao Estado, no caso, ao Tribunal de Justiça do Estado do Acre. (...) Assim, excluídas a despesas dos serviços extrajudiciais vagos, toda a renda é revertida para o Estado, e como este não se sujeita ao recolhimento do imposto ISSQN, por força da imunidade recíproca instituída pelo art. 150, VI, a da Constituição Federal, salvo melhor juízo, não poderia haver a cobrança do ISSQN' (evento nº 2269130).

Em decorrência da jurisprudência lançada, tem-se como indubitável conclusão de que, a partir da declaração de vacância da serventia extrajudicial, não é possível ao fisco Municipal promover execução do ISSQN sobre os serviços notariais e registrais praticados pelos serventuários interinos, os quais são meros prepostos do Judiciário, que goza de imunidade constitucional recíproca incondicionada sobre patrimônio, renda ou serviços.

Em referência a tal imunidade, verifico, no caso concreto, que cabe a aplicação da chamada imunidade recíproca incondicionada e autoaplicável, prevista no art. 9º, inciso IV, alínea a, do Código Tributário Nacional c/c o art. 150, inciso VI, letra a, da Constitucional Federal de 1988.

Com efeito, como os interinos precisam de autorização prévia para efetuar despesas correntes e de investimento nas serventias extrajudiciais, porque todos os emolumentos, auferidos mensalmente, pertencem ao Poder Judiciário, nestas despesas inclui-se o pagamento de ISSQN, que não incide sobre a pessoa do interino, como ocorre com os titulares.

Logo, com fulcro no princípio constitucional da imunidade tributária recíproca, resta evidente a inexigibilidade de qualquer crédito tributário relativo ao ISSQN sobre as receitas das serventias vagas.

Como afirmado anteriormente, nas hipóteses de serventia vaga, excluídas as despesas dos serviços extrajudiciais, toda a renda é revertida para o Estado.

Aí consistiria no óbice ao recolhimento do imposto, por força da imunidade recíproca instituída pelo art. 150, VI, a da Constituição Federal.

Quanto à apreciação do pedido de Ilegitimidade Passiva em sede de Exceção de Pré-Executividade, a jurisprudência vem admitindo, por se tratar de matéria de ordem pública, conforme julgado:

AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXECUÇÃO AJUIZADA POSTERIORMENTE AO ÓBITO DO EXECUTADO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO DA VIA ELEITA
.
O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n. 393, firmou orientação no sentido de que A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
.
Caso concreto, possível a análise, em sede de exceção de pré-executividade, da extinção da ilegitimidade passiva, pois se trata de matéria de ordem pública em que pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, e não necessita de dilação probatória
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo Nº 70076373471, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em 12/04/2018).

(TJ-RS - AGV: 70076373471 RS, Relator: Francisco José Moesch, Data de Julgamento: 12/04/2018, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/04/2018)

Pelo exposto, verifico pertinência nas alegações do recorrente, no capítulo que pugna sua ilegitimidade passiva para figurar na Ação de Execução Fiscal, devendo proceder a exclusão do recorrente e extinção da lide, frente à imunidade recíproca entre o Município e o Estado, legitimado pela serventia.

DISPOSITIVO.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO, E DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar os comandos monocráticos em sua integralidade, reconhecendo a ilegitimidade passiva do recorrente para figurar na execução fiscal, determinando sua exclusão, nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nela estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA),­­ 18 de julho de 2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

RELATORA

Belém, 28/07/2022